Tribunal: TJSP
Processo: 1118514-56.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUE SE ACOLHE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO AO MAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Houve efetivamente omissão no julgado, pois se deixou de apreciar a alegação de prescrição. Suprindo a falha, impõe-se reconhecer a ocorrência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUE SE ACOLHE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO AO MAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Houve efetivamente omissão no julgado, pois se deixou de apreciar a alegação de prescrição. Suprindo a falha, impõe-se reconhecer a ocorrência de prescrição parcial, o que não implica alteração no resultado, já que o direito à reparação se faz presente. 2. Não há, quanto ao mais, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000982860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1118514-56.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ELAINE
CRISTINA SILVA GAMA MARCELINO, é embargado BRUNO NACEVICIUS ALMEIDA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente os
embargos, sem alteração do resultado do julgamento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1118514-56.2018.8.26.0100/50000
Comarca:SÃO PAULO 1a Vara Cível
Juiz: Denise Cavalcante Fortes Martins
Embargante: Elaine Cristina Silva Gama Marcelino
Embargado: Bruno Nacevicius Almeida Pinto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
QUE SE ACOLHE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL,
SEM
ALTERAÇÃO NO RESULTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE QUANTO AO MAIS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Houve
efetivamente omissão no julgado, pois se deixou de apreciar a
alegação de prescrição. Suprindo a falha, impõe-se reconhecer a
ocorrência de prescrição parcial, o que não implica alteração no
resultado, já que o direito à reparação se faz presente. 2. Não há,
quanto ao mais, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado.
Voto no 46.590
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré
ELAINE CRISTINA SILVA GAMA MARCELINO frente a acórdão que, ação
de indenização por danos morais proposta por BRUNO NACEVICIUS
ALMEIDA PINTO, deu parcial provimento ao recurso de apelação.
Aduz a embargante que houve omissão no julgado, pois
deixou de apreciar a questão da prescrição, apontando que o fato gerador
do pedido de indenização por dano moral é a data do negócio, ou seja, 16
de abril de 2013. Além disso, mesmo tendo existido culpa concorrente, não
pode ser condenada ao pagamento de qualquer valor, pois houve desídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
por parte do demandante e não há previsão legal para a condenação ao
pagamento de metade do valor da indenização.
Recurso tempestivo, oportunamente respondido.
É o relatório.
2. Houve efetivamente omissão quanto à apreciação do
pleito de reconhecimento da prescrição, que se impõe suprir.
O prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é
de três anos, em conformidade com a norma do artigo 206, § 3o, inciso V,
do Código Civil.
Os
danos
morais
foram
consequência
da
indevida
negativação, como deixou esclarecido o julgado:
“É inegável que não encontra justificativa a atitude omissiva
da ré, que não poderia deixar de regularizar a documentação no prazo
respectivo. Mas, não se pode deixar de reconhecer que o autor
também foi omisso, mostrando-se decisivos os dois comportamentos
para a determinação do resultado danoso. Há, portanto, configuração
de culpa concorrente.
Em razão disso, houve consequências ao demandante, que
teve seu nome ser incluído nos cadastros de proteção ao crédito por
débitos incidentes sobre o veículo, situação que lhe causou sérios
dissabores, com inegável resultado de constrangimento e humilhação,
o que evidencia a ocorrência de dano moral, que se mostra
indiscutível, justificando o reconhecimento do direito à pleiteada
reparação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
As anotações ocorreram nas datas de 25 de dezembro de
2014, 24 de dezembro de 2015 e 22 de dezembro de 2016 (fls. 17).
Como o ajuizamento desta demanda se deu em 20 de
novembro de 2018, tem-se que a prescrição efetivamente atingiu as
pretensões referentes às duas primeiras anotações, mas não em relação à
terceira. Consequentemente, não há qualquer consequência no resultado
da condenação, pois persiste íntegra a responsabilidade pela reparação. E
não há motivo para cogitar de qualquer alteração no valor da indenização,
pois já fixada em conformidade com o entendimento reiteradamente
adotado por esta Câmara, aplicável para uma única anotação.
Por outro lado, no que se refere ao reconhecimento da culpa
concorrente, não se depara com qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar, de forma clara, precisa e
coerente, todos os pontos relevantes da discussão.
Não há qualquer possibilidade de dúvida quanto aos
fundamentos apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando
que os argumentos expostos pela embargante não visam buscar
esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem à revisão do
que se decidiu, buscando conferir efeito infringente ao recurso, o que se
mostra inadmissível.
De qualquer modo, deve-se destacar que a Turma Julgadora,
com amparo em elementos de convicção expressamente indicados,
apresentou as razões que motivaram o convencimento e permitiram
alcançar a conclusão manifestada. Houve, portanto, adequada exposição a
respeito dos pontos relevantes, de forma suficiente para o correto
entendimento do que se decidiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Cabe observar, ainda, que houve ampla abordagem a
respeito do reconhecimento da culpa concorrente, cujo texto não comporta
qualquer possibilidade de dúvida. O que se tem, em verdade, é a pretensão
de rediscutir a matéria, o que não se admite neste âmbito.
Além disso, o julgado deixou claro que o fato de o autor ter
permanecido inerte em informar a ocorrência da venda não afasta a
responsabilidade da demandada pelos danos causados, pois evidente a
obrigação de transferir a titularidade do veículo perante o órgão de trânsito.
A conduta do autor foi devidamente analisada e considerada
no momento da redução do valor da indenização, com o reconhecimento da
culpa concorrente.
Nada existe a complementar ou esclarecer, tendo o
pronunciamento abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante, de forma coerente e
suficientemente fundamentada, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional ou infraconstitucional.
Enfim, acolhendo parcialmente os embargos, reconhece-se a
parcial ocorrência de prescrição, sem qualquer consequência no resultado
do julgamento, persistindo íntegra a condenação emitida.
3. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos, sem
alteração do resultado do julgamento.
ANTONIO RIGOLIN
Relator